Tribunal: TJES
Processo: 0001999-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001999-20.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICIO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001999-20.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PATRÍCIO GONÇALVES DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que desclassificou a conduta imputada ao denunciado Patrício Gonçalves da Silva do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) para o delito descrito no art. 28, da mesma lei (uso pessoal). O Ministério Público busca a condenação do réu por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para vincular o réu à sacola contendo grande quantidade de entorpecentes encontrada nas proximidades;

(ii) definir se a quantidade de 02 (duas) pedras de crack apreendidas em posse do réu configura o crime de tráfico de drogas ou uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico.

4. A autoria relativa à sacola contendo grande quantidade de drogas (64 pedras de crack e 10 pinos de cocaína) não se mostra irrefutavelmente vinculada ao réu, considerando que a sacola foi encontrada em local de acesso público e próximo a outros suspeitos abordados.

5. A quantidade reduzida de 02 (duas) pedras de crack apreendidas com o réu e a quantia de R$ 165,00 não permitem inferir, de forma categórica, a prática de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação do acusado de que é usuário.

6. O depoimento dos policiais militares é insuficiente para afastar a dúvida razoável, uma vez que não há elementos concretos que confirmem a vinculação do réu à sacola de drogas ou à atividade de comercialização ilícita.

7. A aplicação do art. 28, da Lei nº 11.343/06, que tipifica o uso pessoal de substâncias entorpecentes, é mais adequada ao caso concreto, diante da ausência de provas suficientes para caracterizar o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) exige prova concreta e irrefutável da posse ou comercialização das substâncias entorpecentes pelo acusado.

2. A mera proximidade do acusado ao local onde foram encontrados entorpecentes em quantidade significativa, sem outros elementos que vinculem sua autoria ou posse, é insuficiente para a condenação por tráfico.

3. A apreensão de pequena quantidade de drogas e a ausência de provas concretas de destinação comercial autorizam a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001999-20.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PATRÍCIO GONÇALVES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 8984582, pp. 415/423), por meio da qual fora desclassificada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputada ao denunciado
PATR
Í
CIO GON
Ç
ALVES DA SILVA
para a prática da conduta disposta no art. 28, da Lei de Drogas.

Emerge da Denúncia (Id. 8984582, pp. 03/04) que, no dia 28 de janeiro de 2019, às 23h30m, na Rua Alcebíades Gomes Moreira, Bairro Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram cinco indivíduos, em atitudes suspeitas, dentre os quais o denunciado, que foram abordados. Realizada busca pessoal, foram encontradas em poder do denunciado 02 (duas) pedras de crack e a quantia, em espécie, de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), provenientes da comercialização de drogas. Nas proximidades, foi encontrada uma bolsinha que estava dentro de uma sacola, escondida embaixo de plantas na calçada, na qual estavam 64 (sessenta e quatro) pedras de crack e 10 (dez) pinos de cocaína. Ressai, ainda, que, segundo os Policiais, o denunciado constantemente é encontrado no local e, inclusive, durante abordagem realizada alguns dias antes, foram presos dois traficantes, que confessaram que o denunciado tinha repassado uma carga de cocaína.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado pelo cometimento do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Nesse sentido, insta salientar que o Juízo sentenciante entendeu pela desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, para a prevista no art. 28, do mesmo Diploma Legal, sob o fundamento de que
“
não há provas suficientes a demonstrar, de maneira irretorquível, que as 02 (duas) pedras de crack apreendidas em poder do denunciado tinham a finalidade mercantil. Por mais que a suspeita inicial fosse que sim, ou que as demais drogas da sacola escondidas no jardim sejam de PATRICIO, as provas JUDICIALIZADAS aos autos carreadas não convencem com a verdade real o contido da exordial acusatória, inobstante a materialidade estar consubstanciada. Repisa-se que, mesmo que haja sinais do envolvimento do réu no tráfico, tais indícios não podem ser utilizados, isoladamente, como fundamentos para uma condenação, uma vez que se tratando de meros indicativos, os quais devem ser apurados e corroborados por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, o que não aconteceu no presente caso”.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico, constantes no Id. 8984582, e prova oral.

Sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado negou a autoria delitiva
, havendo declarado que
“foi ao bar com seus amigos; que o bar fica na rua da ocorrência; que comprou dois chips e um refrigerante; que nessa hora os policiais chegaram; que
o dinheiro era do telefone de sua mãe que havia vendido;
q
ue não encontraram droga com ele;
q
ue vendeu o celular de sua mãe por um pedido dela;
q
ue entregaria esse dinheiro da venda para e
l
a;
q
ue é usuário de maconha”.

Na esfera inquisitorial, as testemunhas Policiais Militares

R
ODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
SÉRGIO SAMORA
declararam “que, em patrulhamento tático motorizado, depararam-se com 05 (cinco) indivíduos em atitude suspeita, momento este em que realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal do acusado Patrício, fora encontrada a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e apreendidas 02 (duas) pedras de crack.
Ao realizarem as buscas no entorno do local, foram encontradas 64 (sessenta e quatro) pedras de crack e 10 (dez) pinos de cocaína em uma bolsinha que se encontrava dentro de uma sacola em baixo das plantas na calçada
”.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
R
ODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA
declarou
“
que não se recorda da ocorrência, mas confirma sua assinatura
; que
o ponto de venda era próximo ao bar;
q
ue todo tipo de droga era vendida;
q
ue os usu
ários
compravam e iam embora;
q
ue par
a
vender droga no local tem que fazer parte da facção do bairro;
q
ue realizavam abordagens na localidade”.

Por sua vez, em Juízo, a testemunha Policial Militar
SÉRGIO SAMORA
declarou
“
que
não se recorda com exatidão da ocorrência;
q
ue várias ocorrências ocorrem na localidade
;
q
ue duas viaturas realizaram o cerco;
q
ue conseguiram apreender os entorpecentes;
q
ue o local é de ponto de venda de drogas;
q
ue o acusado estava parado;
q
ue os usuários compram e saem;
q
ue outra viatura estava observando;
q
ue encontraram entorpecentes com o acusado e o restante foi encontrado próximo do réu
”.

À luz do contexto apresentado, verifica-se que, durante a abordagem do acusado, fora encontrada em seu poder a quantidade de 02 (duas) pedras de crack, além da quantia, em espécie, de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Registre-se, ainda, que o restante dos entorpecentes, que estavam acondicionados em uma “
bolsinha”, foram encontrados dentro de uma sacola embaixo das plantas na calçada
.

Nesse panorama, é de se pontuar que, nada obstante a sacola contendo grande quantidade de drogas estivesse próxima ao local da abordagem, não há provas concretas de que o réu detivesse a posse ou controle sobre o material. O simples fato de estar próximo ao local não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Desta feita, inexiste prova irrefutável de que o réu tivesse vínculo com a sacola contendo os demais entorpecentes encontrados na calçada, cabendo salientar, ainda, que, além do acusado, havia outros suspeitos no local. Tal circunstância fragiliza a imputação de tráfico de drogas, considerando a necessidade de ligação inequívoca entre o acusado e os itens apreendidos.

Além disso, a quantidade de 02 (duas) pedras de crack apreendidas com o réu, isoladamente, não permite inferir, de forma categórica, a destinação ao tráfico, especialmente diante da alegação de que é usuário de maconha.

À luz de tal quadrante, o art. 28, da Lei nº 11.343/06, que trata do uso pessoal, ajusta-se melhor às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a quantidade reduzida de drogas encontrada com o réu e a ausência de evidências concretas de tráfico.

Desta feita, ausentes provas suficientes para desconstituir a desclassificação operada em favor do acusado, que se mostra mais condizente com o conjunto probatório e os princípios basilares do Direito Penal e Processual Penal, o desprovimento do recurso ministerial é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)